Tribunal: TJSP
Processo: 2164626-07.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC – REEXAME PURO E SIMPLES DO QUE JÁ FOI APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

A violação de norma jurídica deve ser entendida, exclusivamente, como a interpretação aberrante ou teratológica da norma, em manifesta contradição com o seu enunciado, constatável

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC – REEXAME PURO E SIMPLES DO QUE JÁ FOI APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

A violação de norma jurídica deve ser entendida, exclusivamente, como a interpretação aberrante ou teratológica da norma, em manifesta contradição com o seu enunciado, constatável prima facie, sem necessidade de maior esforço exegético ou de análise mais aprofundada".